Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-57.2016.8.11.0038
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000316-57.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVA MARRA DA SILVA - CPF: 442.378.801-25 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ROMILSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.411.721-83 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ADAO VULP SANTANA - CPF: 559.503.021-68 (APELADO), JOAO BATISTA CABRAL - CPF: 249.596.261-00 (APELADO), ADILSON LEOPOLDINO NEGRIS - CPF: 353.731.131-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.328.483/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por Eva Marra da Silva Castro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido liminar de reintegração ao cargo de vereadora e restituição dos subsídios, ao fundamento da perda superveniente do objeto em razão do término do mandato eletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, em virtude da ausência de apreciação do pedido de natureza indenizatória (restituição dos subsídios), expressamente deduzido na inicial, ao lado do pleito de reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto ao exame do pedido de restituição dos subsídios, formulado de forma clara e autônoma na exordial, configura-se violação ao princípio da congruência e ao dever de prestar jurisdição plena, conforme o art. 492 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de manifestação sobre pedidos impõe a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, vedando ao Tribunal de segundo grau suprir a omissão para evitar indevida supressão de instância.

5. Inaplicável a teoria da causa madura nos casos em que há omissão judicial sobre pedidos autônomos, por exigir pronunciamento originário do juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento
: "1. Configura julgamento
citra petita
a sentença que deixa de apreciar pedido autônomo formulado na inicial, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Eva Marra da Silva Castro, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto da ação.

A demandante ajuizou
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de liminar de reintegração em cargo público
, pleiteando, em síntese, a anulação do procedimento político-administrativo que culminou na cassação de seu mandato de vereadora, e, cumulativamente, a
restituição dos subsídios correspondentes ao período em que esteve afastada do cargo
, até o final da legislatura.

O juízo
a quo
entendeu que, tendo ocorrido o término do mandato eletivo, restaria prejudicado o interesse de agir quanto à reintegração, razão pela qual extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
(arts. 141 e 492 do CPC), porquanto deixou de apreciar o pedido de restituição dos subsídios referentes ao período do afastamento indevido. Requereu, com base nesse vício, a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular julgamento do ponto omitido.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público qualificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De plano, constata-se que assiste razão à apelante ao apontar a existência de vício de julgamento
citra petita
na sentença impugnada.

Consoante se extrai dos autos, a autora formulou, de maneira clara e reiterada, dois pedidos cumulativos: a reintegração ao cargo público e a restituição dos subsídios que deixou de receber durante o período em que permaneceu afastada do exercício do mandato.

Contudo, a sentença limitou-se a extinguir o feito sem resolução de mérito com base na perda superveniente do objeto quanto à reintegração, sem qualquer pronunciamento acerca do pedido de natureza indenizatória. Tal omissão caracteriza flagrante violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento pacífico no sentido de que a ausência de apreciação de pedido expressamente formulado configura nulidade por julgamento
citra petita
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para suprimento da omissão, sob pena de violação às garantias do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE DE EX-DESEMBARGADOR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. AUSÊNCIA TOTAL DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente é servidora aposentada do TJDFT que percebia seus proventos acumulados com a pensão por morte deixada pelo seu falecido cônjuge. 2. Entre os pedidos presentes no mandado de segurança, há pedido alternativo pela possibilidade de manutenção de pagamento dos valores excedentes ao teto sem nenhuma correção ou majoração até a sua completa absorção por reajustes futuros.
3. A ordem foi parcialmente concedida na origem para determinar a impossibilidade de restituição dos valores recebidos além do teto. Porém, o pedido alternativo não foi examinado in totum. 4. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração é nulo. Isso porque possui vício de procedimento, tendo em vista que: "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020). 5. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 72625 DF 2023/0417480-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017)
, o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
INCIDENTE DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. NULIDADE RECONHECIDA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS APELOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo Cartório do 2º Ofício da mesma comarca, em face de sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de auto de infração e excluiu da base de cálculo do ISSQN os valores que não constituem receita efetiva dos serviços cartorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de: (i) alegação de nulidade da sentença por julgamento citra petita, por omissão quanto a diversos fundamentos e pedidos; (ii) validade da inclusão de repasses obrigatórios na base de cálculo do ISSQN; (iii) legitimidade ativa do cartório extrajudicial; (iv) legalidade das multas aplicadas e da tramitação do processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as causas de pedir e pedidos constantes na inicial, em violação ao dever de congruência (arts. 489, §1º, IV, e 492 do CPC), caracterizando julgamento citra petita.

4. Não foram analisadas teses relativas à nulidade de autos de infração distintos, à composição do colegiado administrativo, à constitucionalidade da sistemática de lançamento, nem os pedidos subsidiários de restituição e incidência de encargos moratórios.

5. A omissão impede a entrega completa da prestação jurisdicional e inviabiliza o exame exauriente da lide, impondo-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.

6. Diante da procedência da preliminar, restam prejudicados os demais pontos das apelações.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida.
Sentença anulada por nulidade. Autos retornam à origem para novo julgamento.
Recurso do Município prejudicado. Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos e fundamentos relevantes deduzidos na inicial, configurando julgamento citra petita. 2. O juiz deve enfrentar expressamente todas as alegações relevantes à solução da controvérsia, sob pena de nulidade do julgado por ofensa à congruência e ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 492; 141. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0018046-43.2014.8.11.0041, 1ª CDPC, Rel.ª Des.ª Helena Maria B. Ramos, j. 27/02/2023, DJMT 13/03/2023.

(N.U 1003143-66.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – ME contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a propriedade do veículo objeto de garantia fiduciária em favor da instituição financeira. A parte recorrente sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão (sentença citra petita), sob o fundamento de que não houve apreciação de pedidos específicos formulados em medida cautelar incidental, como a avaliação do bem pela Tabela FIPE, observância do procedimento de venda previsto na Lei 9.514/97 e intimação para participação em eventual leilão, além de pleito de prestação de contas. No mérito, reiterou alegações sobre nulidade da notificação extrajudicial, abusividade contratual e impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por omissão (citra petita), em razão da ausência de apreciação de pedidos cautelares incidentais diretamente relacionados ao procedimento de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença omite-se quanto aos pedidos formulados na medida cautelar incidental, deixando de analisar requerimentos relacionados à avaliação do bem apreendido, procedimento de leilão, intimação da devedora para participação e prestação de contas, o que caracteriza julgamento citra petita e configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O julgador deve enfrentar todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de violação ao art. 489, II e III, do CPC, e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos pertinentes ao objeto do litígio, especialmente quando tais pedidos estão diretamente vinculados ao procedimento legal regulador da alienação fiduciária.

6. A aplicação da teoria da causa madura não se mostra cabível, pois não houve pronunciamento judicial válido sobre os pedidos omitidos, o que enseja a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão judicial quanto à análise de pedidos formulados em medida cautelar incidental que guardam pertinência com o objeto principal da ação caracteriza sentença citra petita e enseja sua nulidade.
A negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de pedidos relevantes viola o art. 489, II e III, do CPC e o art. 5º, XXXV, da CF/1988. O reconhecimento de nulidade da sentença impede o julgamento do mérito em segundo grau, ante a vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 140, 141, 489, II e III, 1.013, § 3º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º; Lei 9.514/97; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.09.2023; TJMT, RAC nº 1000657-76.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.07.2024; TJSP, RAC nº 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024.

(N.U 1012492-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA PENAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BCON Consórcios Ltda contra sentença que julgou procedente Ação de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a erro na aquisição de suposta carta de crédito contemplada. A sentença declarou nulo o contrato firmado, condenou solidariamente os réus à devolução em dobro da quantia de R$18.150,00 e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença diante de possível omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula penal; (ii) examinar a legalidade da devolução imediata e em dobro dos valores pagos e da condenação por danos morais, à luz da legislação de consórcios e do contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deixa de se manifestar sobre o pedido expresso de declaração de nulidade da cláusula penal constante no contrato, o que configura julgamento citra petita e compromete a prestação jurisdicional integral.

A análise dos demais pontos recursais, como a legalidade da restituição em dobro e a caracterização dos danos morais, depende da apreciação completa da controvérsia, motivo pelo qual o recurso deve ser considerado prejudicado até decisão final em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Tese de julgamento:
A omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise de cláusula penal expressamente impugnada pelo autor configura julgamento citra petita, impondo a anulação parcial da sentença para exame da matéria. A apreciação do recurso interposto fica prejudicada diante da necessidade de complementação da prestação jurisdicional na instância de origem.

(N.U 1010249-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

Ressalte-se que, embora o processo esteja documentalmente instruído, a hipótese dos autos não autoriza a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

Isso porque, nos casos em que há julgamento
citra petita
por omissão na análise de pedido, não pode o tribunal conhecer e decidir originariamente o ponto omitido, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, como consta da jurisprudência retromencionada.

Destarte, impõe-se a anulação da sentença proferida, para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão, enfrentando de forma expressa e fundamentada todos os pedidos deduzidos na petição inicial, em especial a suposta nulidade do processo de cassação e a consequente restituição dos subsídios à apelante.

Ante o exposto, acolho a preliminar de julgamento
citra petita
para ANULAR a sentença proferida e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova sentença que aprecie integralmente todos os pedidos formulados na petição inicial, especialmente a nulidade do processo político-administrativo de cassação e a consequente restituição dos subsídios à apelante.

Deixo de adentrar nas questões de mérito da apelação, em respeito ao princípio do juiz natural e à vedação à supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025